Tribunal: STF
Processo: ARE 1487180
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE IPVA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. PAGAMENTO NO ESTADO DO TOCANTINS. EXERCÍCIOS DE 2011, 2012, 2013 E 2014. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 



    Automóvel adquirido pelo apelado que veio transferido, de forma regular, do Estado do Tocantins. Pagamento do IPVA comprovado no Estado de origem. Demonstração inequívoca de que o automóvel estava registrado perante o órgão fiscalizador do Estado do Tocantins. Fatos geradores do IPVA que se deram antes da transferência do veículo no Estado do Rio de Janeiro. Artigo 128, do CTB. Prepostos da parte ré que atuam em sede administrativa que atestaram que o tributo é devido ao Estado de origem do veículo. Precedentes desta Corte.



    DESPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146 e 155, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em comento, em agosto de 2013, o apelado iniciou tratativas para a aquisição de um veículo que se encontrava no Estado do Tocantins, tendo os trâmites burocráticos sido finalizados em março de 2014, quando a propriedade do veículo foi transferida para o nome do demandante e o bem foi vinculado ao DETRAN/RJ.



    Os créditos tributários de IPVA vencidos entre 2009 e 2014 foram quitados em favor do Estado do Tocantins, onde se encontrava o veículo e o domicílio do proprietário, “Mister Rent a Car”, à época (índice 000021): (...)



    Há, portanto, demonstração inequívoca de que o automóvel estava registrado perante o órgão fiscalizador daquele Estado. (...)



    Outrossim, em duas documentais emitidas por prepostos do próprio recorrente, consta a informação de que o veículo veio do Estado do Tocantins e que, para transferência de propriedade e de jurisdição, deveria haver a prévia quitação de todos os débitos relacionados ao veículo, no Estado de origem, isto é, em Tocantins, e não, portanto, perante o próprio ERJ. Confira-se (índices 000069 e 73): (...)



    Percebe-se, portanto, que os prepostos do recorrente que atuam em sede administrativa reconhecem que os fatos geradores dos créditos tributários pretendidos se deram fora do Estado do Rio de Janeiro, e, portanto, a obrigação tributária é devida – e foi satisfeita – perante o Estado de origem, o Estado do Tocantins.



    Ademais, sendo certo que, de acordo com a Lei nº 2.877/97, o IPVA é devido no Estado onde domiciliado o proprietário, e que, consoante as provas dos autos, o veículo pertencia a terceiro domiciliado no Estado do Tocantins, não há que se falar em pagamento perante o Estado do Rio de Janeiro.



    Desta maneira, uma nova cobrança de IPVA, relativa aos exercícios objeto da lide, configura bitributação, o que é vedado pela Constituição Federal.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente